Tribunal: TJMT
Processo: 1013312-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013312-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), TANIA SEGURA - CPF: 076.415.228-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. HANSENÍASE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por aposentada municipal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, visando à suspensão da retenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento em diagnóstico de hanseníase (CID A30.9), doença que enseja isenção tributária nos termos do art. 6o, XIV, da L. no 7.713/1988.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de laudo médico antigo, que atesta moléstia grave, é suficiente para a concessão de tutela provisória de urgência voltada à suspensão imediata do desconto de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. O direito material à isenção tributária independe da atualidade dos sintomas da doença grave, conforme jurisprudência consolidada no STJ.

4. Contudo, a tutela de urgência exige a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O lapso temporal superior a três anos entre a emissão do laudo e o ajuizamento da ação enfraquece a pretensão de urgência contemporânea.

5. A conduta da parte agravante, que retardou o ajuizamento da ação, também evidencia a ausência de risco iminente que justifique a medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A isenção do imposto de renda por moléstia grave independe da contemporaneidade dos sintomas. 2. Para a concessão de tutela de urgência, é indispensável a demonstração atual e concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, II; L. no 7.713/1988, art. 6o, XIV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tânia Segura contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito com pedido de tutela de urgência n. 1000559-20.2025.8.11.0021, indeferiu o pedido liminar para suspender o desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte sobre os proventos de aposentadoria da agravante.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, aduzindo que é portadora de hanseníase (CID A30.9), doença grave que, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, autoriza a isenção tributária independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da necessidade de apresentação de laudo médico oficial.

Destaca que juntou aos autos laudos médicos suficientes para comprovar a enfermidade, conforme previsto nas Súmulas no 598 e no 627 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir a demonstração da atualidade da doença e ao afastar a configuração do risco de dano grave.

Ressalta que o desconto indevido incide sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e os custos do tratamento de saúde, de modo que o perigo da demora resta evidenciado, especialmente em razão de seu estado de saúde fragilizado e da idade avançada.

Com essas razões, requer provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela provisória de urgência, postulada na ação de base, a
fim de suspender a retenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, até o julgamento final da demanda.

O efeito ativo postulado não foi concedido, consoante decisão de id. 283134367.

A parte agravada não apresentou a contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 299589366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Tânia Segura interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária n. 1000559-20.2025.8.11.0021, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente na imediata suspensão do desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte dos proventos de aposentadoria da parte autora, sob o fundamento de ser portadora de Hanseníase.

Denota-se dos autos que Tânia Segura, servidora pública aposentada pelo Município de Água Boa/MT desde 18/04/2022, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com repetição de indébito cumulada com pedido de tutela de urgência, contra o ente municipal, alegando ser portadora de hanseníase (CID A30.9), doença grave que, segundo o art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, enseja isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

Juntou aos autos laudo médico de 22/02/2022, emitido antes da aposentadoria, para comprovar o diagnóstico.

O Juiz singular ao analisar o pedido de tutela de urgência indeferiu-o, por entender que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para sua concessão.

Contra esta decisão recorre
Tânia Segura
, pretendendo a reforma do
decisum
.

Da análise dos autos, verifico que a Agravante pleiteia a suspensão do desconto de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ser portadora de hanseníase (CID A30.9), alegando que a condição de saúde lhe conferiria direito à isenção tributária, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Para tanto, juntou aos autos laudo médico datado de 2022 que atestaria o diagnóstico da moléstia.

Não obstante a presunção favorável conferida aos portadores de doenças graves para fins de isenção tributária, não se pode descurar da análise do requisito essencial do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, condição indispensável para a concessão da tutela de urgência.

No presente caso, observo que o diagnóstico apresentado pela Agravante remonta ao ano de 2022, fato que revela a existência de um lapso temporal superior a três anos entre a data do conhecimento da enfermidade e a formulação do pedido judicial de suspensão dos descontos tributários. Tal circunstância enfraquece a alegação de urgência contemporânea, indispensável ao deferimento da tutela provisória.

A jurisprudência, embora reconheça a desnecessidade da demonstração da contemporaneidade dos sintomas para fins de reconhecimento do direito material à isenção, não afasta a necessidade de comprovação concreta da urgência para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal, exigência esta que permanece hígida e intransponível em sede processual.

Assim, não obstante a existência de indícios acerca da moléstia, não se constata situação de iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a intervenção judicial antecipada, uma vez que o lapso temporal entre o diagnóstico da doença e a propositura da ação revela ausência de urgência atual.

Frisa-se que o próprio comportamento da parte Agravante, que aguardou considerável período para postular judicialmente a tutela pretendida, indica que o perigo da demora, condição
sine qua non
para a medida antecipatória, não se encontra caracterizado.

Desse modo, não se configura, portanto, situação de urgência extrema que torne imprescindível a antecipação monocrática da providência pleiteada.

Logo, o desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025